Tribunal: TJSP
Processo: 2196269-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de impedimento para que fosse proferida a decisão agravada - Recurso anteriormente interposto contra decisão que estabeleceu parâmetros e nomeou perito judicial para elaboração de cálculo do valor devido que já foi julgado, tendo sido negado provimento ao recurso – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de impedimento para que fosse proferida a decisão agravada - Recurso anteriormente interposto contra decisão que estabeleceu parâmetros e nomeou perito judicial para elaboração de cálculo do valor devido que já foi julgado, tendo sido negado provimento ao recurso – Decisão mantida

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196269-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada DORALICE MARIA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196269-17.2019.8.26.0000 - Santos 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: DORALICE MARIA DE ALMEIDA
VOTO no 140.512
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ausência de impedimento
para que fosse proferida a decisão agravada - Recurso
anteriormente
interposto
contra
decisão
que
estabeleceu
parâmetros e nomeou perito judicial para elaboração de cálculo do
valor devido que já foi julgado, tendo sido negado provimento ao
recurso – Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou o cálculo do expert judicial, e julgou procedente a liquidação.
Alega o agravante, em síntese, ser descabida a homologação do cálculo
do perito, na medida em que existe agravo de instrumento pendente de julgamento, este
interposto em face da decisão que determinou a realização dos cálculos pelo perito com a
pré-fixação dos parâmetros.
Pede a nulidade da decisão atacada.
Contraminuta a fls. 14/18.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que, consultados os autos em primeiro grau, percebe-
se que da decisão de fls. 387/392, que nomeou perito contador, fixou parâmetros e
determinou a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração dos cálculos do valor
devido, houve a interposição do agravo de instrumento no 2111944-12.2019.8.26.0000.
Ocorre que, diferentemente do quanto alegado nas razões recursais, tal
recurso já foi julgado, tendo sido negado provimento à pretensão do banco.
Assim sendo, ante a não concessão de efeito suspensivo, não havia
nenhum impedimento para que o processo seguisse em todos seus termos e fosse proferida
a decisão ora recorrida, esta que deve restar mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196269-17.2019.8.26.0000 - Santos 3/3
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §
11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator